Tribunal: TJDFT
Processo: 0715444-33.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo autor, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido autoral. O embargante alega que a fundamentação do acórdão “não condiz com a realidade, o que pode ser comprovado com as imagens constantes nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é saber se há omissão no acórdão quanto ao resultado do procedimento estético e se é de responsabilidade exclusiva do apelante, visto que supostamente não compareceu aos tratamentos pós-operatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração têm como pressuposto a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme o artigo 1.022 do CPC.
4. No caso, não se verificam vícios no acórdão embargado, que apreciou e fundamentou todos os pontos necessários com a devida coerência.
5. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do julgado, sendo certo que, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser observadas as hipóteses de cabimento estabelecidas pelo artigo 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do julgado, devendo ser observadas as hipóteses de cabimento estabelecidas pelo artigo 1.022 do CPC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, Art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 972828, 20130110531015APC, Rel. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 05/10/2016.